Tribunal: STJ
Processo: 1002945-72.2024.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825807 - SP (2024/0475255-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO MEIRA PIMENTEL
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA NA VIDA
PREGRESSA DO AUTOR. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de incompatibilidade da conduta do recorrente com
1
o cargo pretendido – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso
na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d5f93c0-10e4-4ff9-aace-5f5cd37d8a4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825807 - SP (2024/0475255-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO MEIRA PIMENTEL
ADVOGADO
: FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA NA VIDA
PREGRESSA DO AUTOR. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – de incompatibilidade da conduta do recorrente com
1
o cargo pretendido – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso
na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO MEIRA PIMENTEL
contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 391):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DE BOA
CONDUTA NA VIDA PREGRESSA DO AUTOR. REVISÃO.SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade
do óbice apontado, argumentando que "o STJ admite a revaloração jurídica em casos
semelhantes, como no AgInt no
afastando a Súmula 7 quando a
REsp 1748942/CE,
controvérsia se limita à aplicação de princípios legais" (e-STJ, fl. 402).
Defende que (e-STJ, fl. 403):
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

A legalidade formal do ato não afasta sua ilegalidade material, por manifesta
violação à proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pública, todos
princípios previstos expressamente no
o da Lei Federal no 9.784/99. Além
art. 2
disso, jurisprudência do STF (RE 1282553, Tema 1190) autoriza a posse de
apenado em concurso público, quando o exercício do cargo se compatibiliza
com a ressocialização. Logo, impedir posse de servidor público ativo, não
condenado, é medida desproporcional e discriminatória.
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo dirimiu a controvérsia sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 310-317):
A atuação da Administração Pública está pautada na discricionariedade,
notadamente nos juízos de conveniência e oportunidade, devendo-se
considerar que referida discricionariedade não é ilimitada, mas se sujeita aos
princípios norteadores da Administração Pública, sobretudo à legalidade.
Dessa forma, no âmbito da Administração Pública, apenas é possível a prática
de atos autorizados por lei.
Assim, o Estado deve balizar sua atuação nas normas insertas na Constituição
Federal e nas leis infraconstitucionais, de maneira que também os atos
discricionários se regem pelos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade, razoabilidade, eficiência, dentre outros.
3. Na espécie, referidos princípios foram devidamente observados, senão
vejamos.
Segundo consta dos autos (fls. 106/112), o Apelante foi excluído do concurso
por não atender aos requisitos de boa conduta, conforme estabelece o art. 47,
V da LE 10.261/68 para exercício do cargo de Escrevente Técnico Judiciário.
Nesse sentido, o minucioso relatório descreve os motivos pelos quais o
Apelante foi considerado inapto para o cargo pretendido, sendo certo que as
circunstâncias apuradas acerca de sua vida pregressa de fato indicam não
possuir perfil compatível com o exigido para o cargo pretendido.
Confira-se:
“ De acordo com as informações da SGP 1.2 Coordenadoria de Concurso e
Nomeações (v. fls. 162/166), o interessado é policial militar do Estado de São
Paulo e declarou no Formulário de Registro Pessoal, na parte referente a fato
impeditivo para a posse (Boa Conduta), que já respondeu a inquérito policial e
está respondendo a um inquérito policial; além disso, firmou que já respondeu
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

a 02 (dois) procedimentos disciplinares e está respondendo a 01 (um)
procedimento administrativo, conforme detalhado a seguir: Inquérito 004/2023
(em andamento)
Trata-se Inquérito da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instaurado em
09.03.2023; de acordo com a Portaria no 5BP Rv-004/06/23 (v. fls. 156/157), o
interessado é investigado por ter sido encontrado em posse de 92 (noventa e
duas) munições, com indícios do cometimento do crime tipificado no
da
art. 12
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e do crime
lei 10.826/03
tipificado no
do Código Penal Militar (peculato), c/c
o, inciso II,
art. 303
art. 9
alínea 'e', do Código Pena Militar (crime contra o patrimônio sob a
administração militar ou contra a ordem administrativa militar);
Inquérito 071/2018 (arquivado)
Conforme manifestação do Ministério Público junto à 4a Auditoria da Justiça
Militar do Estado de São Paulo (v. fls. 130/145), trata-se de inquérito policial
militar instaurado para investigar crimes de prevaricação, violação de sigilo
funcional, patrocínio indébito e corrupção passiva supostamente perpetrados
por policiais militares rodoviários do 5o Batalhão da Polícia Rodoviária, nos
municípios de Capão Bonito, Paranapanema e Itapetininga perpetrados entre
fevereiro e julho de 2019.
A participação do interessado nos crimes de patrocínio indébito, prevaricação e
violação de sigilo funcional teria se dado por estar de serviço junto com o Sd.
PM Adriano Carlos Pires de Noronha, investigado por ter prometido “dar um
jeito” em multa de trânsito sofrida por civil não identificado que lhe efetuara
ligações telefônicas, além de ter alertado o referido civil a respeito de
localização de blitz do DER na mesma rodovia (v. fls. 136); em outra ligação
telefônica, na mesma data e na companhia do 2o Sgto. PM Fernando Meira
Pimentel, o Sd. PM Noronha teria afirmado a civil não identificado que não o
multou por percebido de quem se tratava, tendo “puxado o radar para o lado”
(v. fls. 137);
A participação do interessado no crime de corrupção passiva teria se dado por
compor, em 13.03.2019, equipe com o Sd. PM Noronha, que recebeu ligação
de indivíduo identificado como “Mineirinho” lhe pedindo para “ajeitar” para que
ele possa trafegar com um caminhão irregular. O Sd. PM Noronha pede para
que o Mineirinho retorne a ligação à noite. Às 20h44 Mineirinho liga novamente
e diz que “falou com o policial Alves”, Noronha se mostrou descontente e disse
que quanto mais gente envolvida “fica mais caro”. Em 16.03.2019, Mineirinho
conversou novamente com Noronha. Eles confirmam que o “esquema” deu
certo e o tráfego com o caminhão transcorreu sem problemas (v. fls. 141).
Acolhendo pedido do Ministério Público, o MM. Juiz de Direito da Justiça Militar
declarou extinta a punibilidade em relação aos delitos de patrocínio indébito,
prevaricação e violação de sigilo funcional, arquivando- se o inquérito no que
se refere ao crime de corrupção passiva, por ausência de provas suficientes
quanto à materialidade delitiva (v. fls. 146). (fls. 107/108).
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

Note-se que o processo administrativo disciplinar PAD foi instaurado em
face do autor em razão de indícios da prática de diversas transgressões
disciplinares de natureza grave, constatadas por meio de interceptações
telefônicas, consubstanciando a outras provas obtidas, como agir em conluio
com civis e outros policiais militares:
Processo Administrativo Disciplinar relacionado ao inquérito Policial- Militar
CorregPM 071/319/18 (em andamento)
Consta da Portaria no CP Rv-005/160/24, emitida pelo Conselho de Disciplina
do Comando Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, no âmbito do inquérito
Policial-Militar CorregPM 071/319/18 que policiais militares rodoviários
pertencentes ao 5o BP Rv recebiam ligações telefônicas de vários
interlocutores solicitando que os militares rodoviários interviessem ou
influenciasse em fiscalizações de trânsito realizadas por outros policiais
militares rodoviários, não obstante, não repassavam aos policiais que estariam
de serviço ou o local que estariam posicionadas as viaturas. Ainda, por meio
das quebras de sigilo bancário e fiscal realizadas no período compreendido
entre 01.07.2016 a 30.11.2019, foi possível angariar informações relacionadas
ao imposto de renda, bens e contas bancárias, nas quais foram apurados
indícios de prática de ocultação de bens. Na apuração da corregedora da
PMESP, foi individualizada a conduta do interessado da seguinte forma na
referida Portaria CP Rv-005/160/24 (v. fls. 147/155):
O 1o Sgt. PM 129010-0 Fernando Meira Pimentel da 2a Cia do 5o BP Rv,
conforme o item 2 desta Portaria há vários indícios da prática, em tese de
diversas transgressões disciplinares de natureza grave, constatadas por meio
de interceptações telefônicas, consubstanciando a outras provas obtidas,
demonstrando que agia em conluio com civis e outros policiais militares,
vejamos:
(...)
Em face das condutas acima expostas na conformidade de datas, horários,
locais e condições descritas, ACUSO o 1o Sgt PM 129010-0 Fernando Meira
Pimentel do 5o BP Rv de, in thesi, praticar transgressões disciplinares de
natureza grave, desonrosa e ofensiva ao decoro profissional, infringindo assim
o número 17 do parágrafo único do artigo 13, o número 2 do parágrafo 1o, c/c o
número 1 e 3 do parágrafo 2o do artigo 12, e no número 2 do parágrafo 2o do
artigo 11, tudo da Lei Complementar no 893/01 de 09 de março de 2001
(RDPM)” (fls. 108/111).
4. Apesar os processos administrativos acima não indicarem ausência de boa
conduta, por não haver trânsito em julgado, incidindo, na hipótese, a presunção
de inocência, é certo que o autor teve contra ele, sanções disciplinares, como
interferir na administração do serviço sem ter a devida competência para tal,
bem como, deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou
regulamentares, na esfera de suas atribuições,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

Ainda conforme as informações de fls. 162/166 da SGP 1.2 Coordenadoria de
Concurso e Nomeações, o interessado teve contra si aplicadas as seguintes
sanções disciplinares:
Sanção “Bol Int Res no CP Rv004/19” de 05.02.2019 (v. fls. 160), pois o
interessado teria interferido na administração do serviço sem ter a devida
competência para tal, alterando o previsto em Escala de Serviço sem
autorização do Comandante de Pelotão, em que foi aplicada a sanção de 01
(um) dia de permanência disciplinar;
Sanção “Bol Int Res no ES Sgt-025/13”, de 27.12.2013 (v. fls. 159), pois o
interessado teria deixado de confeccionar o BOAT Rv ou de determinar que
fosse confeccionado, tendo incorrido na infração disciplinar tipificada no no 132
do
parágrafo único, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
art. 13,
Estado de São Paulo LC 893/2001 (deixar de cumprir ou fazer cumprir as
normas legais ou regulamentares, na esfera de suas atribuições), sendo-lhe
aplicada a sanção de 01 (um) dia de permanência disciplinar” (fls. 111).
Efetivamente as transgressões disciplinares acima, como alterar escala de
serviço, sem autorização de seu superior e deixar de realizar suas funções
quando devida, não demonstram boa conduta do candidato, como exige o
inc. V da Lei 10.261.68.
art. 47,
Assim, ainda que milite em favor do autor a presunção de inocência quanto aos
processos administrativos acima citados, que ainda estão em andamento, as
transgressões disciplinares cometidas por ele (fato incontroverso) são
suficientes a afastar a boa conduta exigida para a posse do cargo público.
5. Como se não bastasse, a decisão administrativa que negou a posse do
autor ao cargo em comento, não foi objeto de recurso pelo autor, como se
verifica nas informações abaixo:
[...]
6. Note-se que o requisito para a posse em cargo público como a boa conduta,
tem respaldo no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo -
no
a saber:
Lei no 10.261/1968,
art. 47, inciso V,
Artigo 47 - São requisitos para a posse em cargo público:
(...)
V - ter boa conduta;
Conforme exposto, o autor possui em seu prontuário duas transgressões
disciplinares que confrontam o artigo supramencionado, sendo elas: 1)
interferir na administração do serviço sem ter a devida competência para tal; 2)
deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares, na
esfera de suas atribuições
Com efeito, a prática de atitudes irregulares no exercício de um cargo público,
como ocorreu, sobretudo envolvendo desídia e insubordinação, não podem ser
desconsideradas.
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

E a despeito da presunção de inocência do Autor quanto ao inquérito e o
processo administrativo disciplinar, não há dúvidas das transgressões
disciplinares que ele cometeu no exercício do cargo de Policial Militar (cf. fls.
111).
Note-se que tais comportamentos “não aceitáveis” corroboram com um padrão
de conduta diversa da exigida para o exercício do cargo público pretendido.
[...]
7. No mais, verifica-se que os argumentos apresentados pelo Apelante não o
socorrem, pois o conjunto de informações coletadas a seu respeito não deixa
dúvidas acerca da sua incompatibilidade com o cargo pretendido.
Destarte, notadamente porque admissível e legal o requisito de “boa conduta”
para admissão no cargo público previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo -
(
, não há
Lei no 10.261/1968 art. 47, inciso V)
ilegalidade na conclusão negativa apresentada pela autoridade coatora.
De se ressaltar, ainda, que a exclusão do Apelante se deu por decisão
fundamentada, a qual considerou fatos relevantes da vida do Apelante, a
indicar que não possui perfil compatível com o cargo pretendido.
Assim, tendo concordado com as regras do concurso, não é possível o
Apelante fazer impugnação tardia, pretendendo a adoção de regras próprias
para si, o que implicaria em afronta ao princípio da isonomia entre os
candidatos.
Reitere-se que o autor não recorreu das regras do edital e da decisão
administrativa que o negou sua posse ao cargo pretendido (fls. 111).
Inexiste nulidade no edital por este desatender, em determinado momento, à
expectativa do candidato.
No mais, plenamente justificável o rigor da avaliação social do candidato para o
cargo pretendido (Escrevente Técnico Judiciário).
Nos termos acima, verifica-se que o órgão julgador, considerando as
particularidades do caso concreto, concluiu pela configuração da ausência de boa
conduta do recorrente, requisito previsto em lei estadual, para a posse no cargo público
pretendido. Asseverou que, "ainda que milite em favor do autor a presunção de inocência
quanto aos processos administrativos acima citados, que ainda estão em andamento, as
transgressões disciplinares cometidas por ele (fato incontroverso) são suficientes a
afastar a boa conduta exigida para a posse do cargo público".
Desse modo, para elidir a conclusão do julgado em relação à
incompatibilidade do recorrente com o cargo pretendido, seria necessário o exame fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante o teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 06492a51-c25a-4e49-9353-43703fddd0cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.807 / SP
Número Registro: 2024/0475255-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029457220248260269
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO MEIRA PIMENTEL
ADVOGADO : FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO MEIRA PIMENTEL
ADVOGADO : FELLIPE VINICIUS SILVA - SP461621
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO - SP155915
TERMO
Documento eletrônico VDA51873074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 01c67d85-8d5c-4220-ab65-159faf354342

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 01c67d85-8d5c-4220-ab65-159faf354342